Tribunal: TJMT
Processo: 1006404-70.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006404-70.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDEMIR ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 549.557.939-91 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), C. A. DO NASCIMENTO - CNPJ: 04.716.683/0001-39 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), C. A. DO NASCIMENTO - CNPJ: 04.716.683/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito
civil
.
A
pelação cível. Ação
de embargos de execução.
Cédula de crédito bancário.
Capitalização mensal de juros. P
revisão expressa em contrato celebrado após a edição da
mp
no 2.170-36/2001.
L
egalidade
.
Taxa de
juros remuneratórios
. A
busividade não constatada
. P
revisão que não destoa significativamente da média praticada pelo
mesmo segmento do
mercado
financeiro
à operação dessa espécie
.
T
eoria da imprevisão
. I
naplicabilidade
. Modificação
da capacidade
financeira
que não caracteriza fato imprevisível
.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
A
pelação interposto

contra a sentença
que
não acolheu
os e
mbargos à
e
xecução

opostos pelo apelante
, uma vez que
não verifica
da
a presença de cláusula ilegal ou abusiva na CCB objeto da lide
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal consiste em
definir se:
i) se é ilegal a prática de capitalização mensal de juros remuneratórios à falta de clara e objetiva previsão contratual autorizativa
;
ii
) se
é
abusiv
a
a taxa de juros remuneratórios
prevista no contrato por se tratar de percentual
superior à média do mercado para operações similares
;
iii
) aplicabilidade da
teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva
em razão da

superveniente
modificação
das circunstâncias
existentes à época da celebração do pacto.

III. Razões de decidir

3.

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), d
esde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), sendo que
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

4.
Segundo o entendimento consolidado pelo STJ,
“a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - Segunda Seção
-
REsp 1061530/RS, Rel. Min
a.
Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

5
.
A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais fundantes, vigentes à época da formalização do negócio, em decorrência de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometam o valor da prestação de tal modo e extensão, tornando praticamente impositiva a concessão de tutela jurisdicional específica de caráter interventivo.

IV. Dispositivo

6
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

CLAUDEMIR ANTÔNIO DO NASCIMENTO

contra a sentença proferida pel
o
M
M
.
Ju
iz

de Direito da

3a
Vara Especializada
de
Direito Bancário
d
a Comarca de
Cuiabá
/
MT
, que nos autos
da
ação
de
Embargos à Execução

(Proc
.
no
1005132-80.2021.8.11.0041
)
,

ajuizada
pelo
apelante

em
desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
,

julgou o pedido
im
procedente

por não verificar a presença de cláusula ilegal ou abusiva n
a CCB
objeto da lide
(cf. Id
.
no
316836365
).

O
apelant
e

insiste em que a prática de
capitalização mensal de juros
na espécie é abusiva e nula, uma vez que a contratação do encargo não se deu de forma
transpar
ente, não tendo sido precedida de
informação adequada e
clara, além de o
coloc
ar
em situação de
extrema
onerosidade
em comparação à instituição financeira; de igual modo,
afirma
a abusividade da taxa de
juros remuneratórios
, na medida em que muito
superior à média do mercado para operações similares
,
não
havendo
demonstra
ção

de situação excepcional a autorizar essa diferença, e, ainda, da
multa moratória de 2%
da parcela inadimplida, eis que também consiste em previsão que o põe
em
“
situação de desvantagem exagerada
”.

Alega, nesse sentido, que “a
prova pericial
se revela
essencial para comprovar a existência ou não de abusividade nos juros e encargos aplicados, bem como para detalhar o valor exato devido
”, de modo que o seu indeferimento importa em violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa
.

Sustenta, em outra frente, a necessidade de revisão do contrato objeto da lide por força da teoria da imprevisão, já que o “
contexto excepcional da
pandemia impactou diretamente a capacidade financeira do apelante, que teve sua renda reduzida drasticamente
”
.

P
ede
, pois,
o
provimento do
recurso
,
para que
,

reformada a sentença
, seja
m acolhidos os embargos à execução
, a fim de determinar

a “
revisão do contrato à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e das condições excepcionais enfrentadas pelo apelante
”, ou, então, declarar a
abusividade dos
“
juros remuneratórios, capitalização e demais encargos aplicados, com a revisão contratual para adequação dos valores
”
(cf.
Id
.
no
316836369
)
.

A apelada
ofertou
contrarrazões

junto ao
Id. no
316836372
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide envolve a revisão das cláusulas contratuais, em específico à abusividade da taxa de juros remuneratórios e a legalidade da prática de capitalização mensal de juros, da CCB no
C00632950-7
,
emitida em 09.11.2020,
no valor de
R$

300.000,00
, com previsão de taxa de j
uros
r
emuneratórios
de
0,59
% ao mês e
7,46
% ao ano (
cf. Id. no

316835896
).

A sentença apelada julgou o pedido revisional improcedente
sob os seguintes fundamentos:

“
Da liquidez, certeza e exigibilidade do título

O embargante alega que o título executivo extrajudicial que embasa a execução não atenderia aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários ao ajuizamento da ação executiva.

Entretanto, conforme se depreende dos autos da execução, o título que embasa a cobrança é uma Cédula de Crédito Bancário no C006329507, devidamente assinada pelo embargante, com valor certo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), juros remuneratórios estabelecidos e data de vencimento fixada, atendendo aos requisitos previstos no artigo 28 da Lei no 10.931/2004, que dispõe:

(...)

Desta forma, a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, conforme previsão legal específica, sendo dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, requisitos essenciais para a propositura da ação executiva, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.

(...)

Da capitalização de juros

Quanto à capitalização de juros, verifica-se que o contrato foi celebrado após 31/03/2000, sendo, portanto, aplicável a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 246/STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Na mesma linha, a Súmula 541 do STJ estabelece que "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Analisando a cédula de crédito bancário objeto da ação, verifica-se que há expressa previsão da taxa de juros anual (7,314325% ao ano) e mensal (0,5900005% ao mês), havendo diferença entre o duodécuplo da taxa mensal e a taxa anual, o que, segundo o entendimento do STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização de juros.

Desta forma, a capitalização de juros se mostra legalmente permitida no caso em análise, não havendo abusividade nesse ponto.

Dos juros remuneratórios

Quanto aos juros remuneratórios, o embargante alega que seriam abusivos, porém não demonstra de forma concreta em que consistiria tal abusividade, limitando-se a fazer alegações genéricas.

(...)

No caso em análise, verifica-se que os juros remuneratórios foram contratados à taxa de 7,314325% ao ano e 0,5900005% ao mês, taxas estas que não se mostram abusivas em comparação com a média praticada no mercado para contratos semelhantes, não havendo elementos que indiquem a imposição de desvantagem exagerada ao consumidor.

Deste modo, não se vislumbra abusividade nos juros remuneratórios contratados, devendo ser mantidos como pactuados.

(...)

Do alegado excesso de execução

O embargante alega genericamente a existência de excesso de execução, sem, contudo, apresentar demonstrativo detalhado do valor que entende correto, indicando as parcelas que entende devidas e indevidas, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 917, § 3o, do Código de Processo Civil, que dispõe:

(...)

O não cumprimento de tal requisito implica na rejeição liminar dos embargos quanto a este ponto, conforme previsto no § 4o do mesmo artigo: "§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se esse for o seu único fundamento, ou, se houver outro, os embargos serão processados, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução."

Dessa forma, não tendo o embargante apresentado demonstrativo discriminado do alegado excesso de execução, não há como acolher tal alegação.
”

De início, em

relação à arguição preliminar de cerceamento de defesa,
não
diviso
qualquer circunstância que precise ser esclarecida ou apurada em Juízo
,
ou, ainda, de outra forma, que tenha o condão de influenciar no desfecho decisório a ser dado à lide, eis que o mérito da causa envolve, essencialmente, a matéria eminentemente de direito, quando muito, exige comprovação dos aspectos fáticos pela via documental, não havendo necessidade de perícia contábil para averiguar a ilegalidade/abusividade d
a
prática de
capitalização

de
juros
ou o patamar da taxa de juros contratada,
tanto é que não se encontra nas razões recursais motivo algum que convença quanto à utilidade da prova pericial, sendo constatação que passa pela simples análise dos termos contratados e das normas aplicáveis à espécie.

Incide, pois, no caso, a regra do art. 355, I, do CPC de que, quando
o
julgador verificar que o conjunto

probatório
é
idôneo e
suficiente para

nortear
e
instruir
o pronunciamento jurisdicional, sobretudo em casos em que a controvérsia gira em torno de matéria

preponderantemente
de direito
, configura-se um verdadeiro poder/dever de se adotar a técnica do
julga
mento
a
ntecipado da
lide
.

Sobre a
capitalização mensal de juros, depois de amplo debate e enfrentamento dos aspectos jurídicos atinentes ao mérito da questão, a
eg
. Corte Superior sumulou o entendimento de que “
é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
(Súmula no 539), e também de que “a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula no 541).

E, mais tarde, reforçando essa orientação, ao julgar o REsp no
1388972/SC
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos
arts
. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de
juros capitalizados nos
contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal
extraordinária, em

virtude dos óbices contidos
nos
Enunciados

5 e
7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos
pactos não exibidos, verifica
-
se ter o

Tribunal a

quo determinado
a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo
pelo qual
lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que
a autora

pretendia provar
com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo
a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, é
possível
tanto
a

compensação de

créditos quanto
a devolução da quantia
paga

indevidamente, independentemente de comprovação de erro
no pagamento
, em
obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não tem

caráter protelatório
. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas
ara
afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/02/2017,
DJe
13/03/2017).

Portanto, diante dos precedentes judiciais de caráter vinculante acerca da legalidade da contratação de capitalização de juros remuneratórios com periocidade inferior à anual, que
o
apelante não apresentou qualquer argumento dedicado a convencer de
distinguishing

ou

overruling
, e que consta do instrumento d
a
CCB objeto da lide previsão clara e objetiva de diferença entre o percentual da taxa de juros mensal e
o da
anual, o que basta para caracterizar o expresso ajuste da capitalização mensal de juros, a improcedência do pedido realmente é medida que se impõe.

Já quanto à
taxa de juros remuneratórios,
é
entendimento
há muito consolidado o
de que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei d
e Usura (STF, Súmula no 596) e de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
(STJ,
Súmula
no
382
).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios
contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ - Segunda Seção
-
REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008
)
,
o que, contudo, não reflete de modo algum a hipótese do autos, já que os juros fixados em
0,59% ao mês e 7,46% ao ano
não se mostra
m
abusiv
os
,
nem excessivamente oneros
os
,
não
sendo
previsão monstruosa capaz de opor ao
consumidor
em situação de extrema e injusta desvantagem
,
ao contrário,
inser
em
-se dentro de uma margem de razoabilidade
, consoante ao
praticado
n
o mercado
à mesma operação, cuidando-se de disposição contratual válida e legítima
.

Não conheço do tópico recursal relativo ao percentual da multa de mora ajustada contratualmente, eis que, além da ausência de dialeticidade das razões recursais nesse ponto, leitura da petição inicial mostra que a questão não foi objeto da pretensão revisional deduzida nestes autos, de modo que se cuida de inaceitável inovação recursal.

Por fim, no que se refere à
aplicação da teoria da imprevisão
,

a
intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige demonstração de mudança superveniente das circunstâncias iniciais fundantes, vigentes à época da
formaliza
ção do negócio,
em decorrência
de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometam o valor da prestação de tal modo e extensão, tornando praticamente impositiva a concessão de tutela jurisdicional específica de caráter interventivo
, e, na presente hipótese, o apelante não fez prova mínima nesse sentido, limitando-se a sustentar o direito à revisão contratual em genérica alegação de que o “contexto da pandemia de Covid-19” o levou à ruína financeira, o que
, porém,
sequer
pode ser admitido como indício de evento imprevisível
e extraordinário
, já que a CCB foi emitida no final do ano de 2020, muito depois do início e reconhecimento formal da pandemia viral, de modo eventual efeito negativo não passou de
álea normal
do negócio
; no mais, merece rejeição a invocação desamparada de substrato jurídico do princípio da dignidade da pessoa humana como motivo a justificar a revisão do contrato.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa
,
cuja exigibilidade fica suspensa por força da concessão da AJG à autora/apelada (CPC, art. 98, § 3o).

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025